Tribunal: TJSP
Processo: 1500351-65.2020.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Validade dos depoimentos policiais - Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, com apreensão de expressiva quantidade de droga (mais de 4kg de maconha), alinhadas à ausência de comprovação de ocupação

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Validade dos depoimentos policiais - Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, com apreensão de expressiva quantidade de droga (mais de 4kg de maconha), alinhadas à ausência de comprovação de ocupação lícita, a indicarem a dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa dos réus.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva quantidade de droga, cuja nocividade não se desconhece, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, que não recomenda regime prisional menos gravoso.

Apelo defensivo improvido.